Tribunal: TJPA
Processo: 0802574-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802574-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO LOBATO PIRES JUNIOR

AGRAVADO: ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA, HILDECY FERREIRA DE ARAUJO, VILMAR FERREIRA DOS SANTOS, JOSE NILTON DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AO CARGO DE PROFESSOR. EXIGÊNCIA DO EDITAL LICENCIATURA EM CIÊNCIAS E/OU PROFESSOR LICENCIADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRARIAS E DA NATUREZA E/OU CIÊNCIAS DA NATUREZA E/OU CIÊNCIAS NATURAIS. CANDIDATO COM LICENCIATURA EM FÍSICA. NÃO PREENCHIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O Edital nº 01/2018, é claro ao expor que o candidato deveria possuir Licenciatura em Ciências e/ou Licenciatura em Educação do Campo, estando elencado de forma complementar a este último a habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciência da Natureza e/ou Ciências Naturais.

2 – Logo, não há qualquer óbice quanto ao fato da Física ser classificada como uma das disciplinas das Ciências Naturais, no entanto, o curso de Licenciatura em Física não foi colocado como alternativa ao curso de Licenciatura em Ciências, tampouco ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, ficando claro no Edital que esta deve ser complementada com a habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciência da Natureza e/ou Ciências Naturais, que possui mais abrangência disciplinar com enfoque na educação básica.

3 - Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. O princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
PEDRO LOBATO PIRES JUNIOR,
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Proc. nº 0800910-40.2023.8.14.0028,
ajuizado contra
JOSÉ NILTON DE MEDEIROS, ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA, HILDECY FERREIRA DE ARAUJO, VILMAR FERREIRA DOS SANTOS, TODOS MEMBROS DA COMISSÃO Especial de Avaliação de Documentação Acadêmica
, indeferiu o pedido liminar.

Em breve síntese, o impetrante alega na inicial, que participou de concurso público ao cargo de “
Professor Licenciado em Ciências e/ou Professor Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Agrarias e da Natureza e/ou Ciências da Natureza e/ou Ciências Naturais - Zona Rural - POLO V”
, conforme expressamente registado em edital do concurso público n. 001/2018, promovido pelo Município de Marabá -PA, no ano de 2018, tendo sido classifica/aprovado e convocado para apresentar a documentação exigida no edital de convocação nº 63/2022.

Contudo, afirma que a Comissão Especial instituída para analisar os documentos de escolaridade dos aprovados em concurso, manifestou-se pela não habilitação do impetrante, por não possuir a formação acadêmica específica para o exercício da docência do componente curricular de Ciência nos anos finais do ensino fundamental e, tampouco, possuía curso de formação específica dos programas especiais de formação pedagógica disciplinada pela Resolução CNE/CP n. 02/1997, o que inviabilizaria sua posse no concurso público com o diploma de graduação em licenciatura em Física.

O impetrante opôs recurso administrativo o qual também concluiu pela inabilitação do candidato, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança, defendendo em síntese, que sua formação acadêmica lhe garante exercer suas atividades de professor nos diferentes níveis de Educação Básica e superior.

Defende que a Física é parte das Ciências da Natureza de acordo com a Base Nacional Comum curricular (BNCC), não teria problema em exercer o cargo para o qual foi aprovado. Ressalta que o concurso realizado pelo agravante foi para Professor Licenciado em Ciências e que o agravante não precisaria ter graduação em Educação no campo para concorrer à vaga, e que Educação no campo seria uma das áreas que ele poderia ter para disputar o concurso.

Assim, entende que sofreu preterição indevida, pelo que requer liminarmente, que seja reconhecida sua habilitação para seguir com o procedimento de nomeação e posse no cargo.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar por entender ausente a probabilidade do direito, pois não haveria ilegalidade manifesta praticada pelos impetrados, descartando o argumento do impetrante de que a formação em física, por ser uma ciência natural, lhe capacitaria para atuar em vários campos das ciências naturais.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada, pois não teria levado em consideração seus argumentos do autor de que a licenciatura em física lhe capacita para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental e no ensino médio, inclusive nas outras ciências naturais como química e biologia.

Requereu ao final, a concessão da tutela de urgência, para que seja o agravante nomeado e empossado no seu cargo, e no mérito, a confirmação da tutela com o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravante interpôs agravo interno, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (ID13500064)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise do recurso.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Após detida análise dos argumentos da empresa agravante, e como já explanado em sede de cognição sumária, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada. Explico.

Analisando as provas juntadas nestes autos e no processo principal, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, de que a Licenciatura em Física não garante ao impetrante o direito líquido e certo de exercer o cargo para o qual foi aprovado, que claramente exige Licenciamento em Ciências e/ou Licenciamento em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciências da Natureza e ou Ciências Naturais.

Os documentos juntados pelo agravante, demonstram de forma inequívoca sua aptidão para exercer suas atividades de Professor de Física, nos diferentes níveis de Educação Básica e Superior, porém não na área específica de Ciências.

Ademais, embora se admitisse a conclusão de que o Licenciado em física possa dar aulas de Ciências, o que não fica muito claro pelos documentos juntados, o Edital foi claro ao exigir Licenciamento em Ciências e/ou Professor Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e ou Ciências da Natureza e/ou ciências naturais (que se trata de curso mais amplo, que pode ter habilitação em ciências), de forma que este deveria ter sido impugnado quando de sua publicação.

O Edital nº 01/2018, é claro ao expor que o candidato deveria possuir Licenciatura em
Ciências e/ou Licenciatura em Educação do Campo
, estando elencado de forma complementar a este último a habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciência da Natureza e/ou Ciências Naturais.

Dito isso, não há qualquer óbice quanto ao fato da Física ser classificada como uma das disciplinas das Ciências Naturais, no entanto, o curso de Licenciatura em Física não foi colocado como alternativa ao curso de Licenciatura em Ciências, tampouco ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, devendo, este último, ficando claro no Edital que esta deve ser complementada com a habilitação em Ciências Agrárias e da Natureza e/ou Ciência da Natureza e/ou Ciências Naturais, que possui mais abrangência disciplinar com enfoque na educação básica.

O Edital faz lei entre partes (candidato e Administração Pública), não podendo a regra ser afastada apenas para o agravante, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes, em observância ao art. 37, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO
. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2.
A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.
2 - Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 3 - Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.
4 - É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame. 5 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004666-14.2013.8.14.0005, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, considerando que não ficou demonstrado a probabilidade do direito a embasar a concessão da medida liminar requerido, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, data de registro do sistema

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/04/2024